Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.

2. As particularidades dos autos demonstram o esgotamento de todas as diligências possíveis, tanto ao magistrado singular quanto ao credor fiduciário, com intuito de alcançar o integral cumprimento da liminar. Hipótese em que não se trata de extinção prematura do feito, nem está em desacordo com os princípios da primazia de resolução de mérito, economia e celeridade processuais.

3. Ainda que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, evidenciado que a parte autora desconhece a localização do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão, torna-se imprescindível que a parte proceda à conversão da ação, de forma a adequar o pedido formulado com vistas a obter o adimplemento da obrigação do Requerido à sua condição concreta de resolver a lide.

4. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado.

5. Recurso conhecido e não provido.